Tribunal: CARF
Processo: 13837.001048/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13837.001048/2010-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.603 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
CARMEN SILVIA SANCHES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. INÍCIO DOS EFEITOS. DATA EM QUE
A DOENÇA FOR CONTRAÍDA QUANDO IDENTIFICADA NO LAUDO
OU PARECER MÉDICO PERICIAL. COMPROVAÇÃO.
São isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão, pelos portadores de doenças descritas na legislação de
regência, desde que comprovadas por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
As isenções aplicam-se a partir da data em que a doença foi contraída, quando
identificada no laudo pericial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13837.001048/2010-24
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.603 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13837.001048/2010-24

Retornou o processo para exame do acórdão proferido por esta 20a Turma, em virtude
de, conforme suscitado no Despacho de fls. 23, ter ocorrido lapso manifesto na
Conclusão do voto, onde constou indevidamente a palavra PARCIAL, o que ora se
corrige por este acórdão.
Em procedimento de revisão de declaração levado a efeito em relação ao contribuinte
acima qualificado, foi emitida a Notificação de Lançamento de fls. 10/13 (numeração
digital), relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, relativa ao exercício 2008, ano-
calendário 2007, a qual lhe exige o recolhimento de crédito tributário conforme
demonstrativo abaixo (em Reais):
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
2.949,76
Multa de Ofício (passível de redução)
2.212,32
Juros de Mora (cálculo válido até 30/11/2010)
781,09
Valor do Crédito Tributário Apurado
5.943,12
1.1. Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 11), a exigência
decorreu da seguinte infração à legislação tributária:
1.1.1. Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Fonte Pagadora
Rendimento recebido
(R$)
Rendimento Declarado
(R$)
Rendimento Omitido
(R$)
IRRF s/ Omissão
(R$)
46.379.400/0001-
50
12.625,02
0,00
12.625,02
82,37
Enquadramento legal: arts. 1o a 3o e §§, e 8o, da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 4o, da Lei no
8.134/90; arts. 1o e 15, da Lei no 10.451/02; arts. 43 e 45 do RIR/99.
2. O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02, acompanhada dos documentos de
fls. 04/07, alegando que está comprovada a sua condição de aposentada do Governo do
Estado de São Paulo.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
ACÓRDÃO. SUBSTITUIÇÃO
Inexatidão material devida a lapso manifesto nele existente, corrige-se mediante novo
acórdão.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA.
Cabível a apuração de omissão de rendimentos recebidos a título proventos de
aposentadoria quando o contribuinte não é maior de 65 anos ou portador de moléstia
grave
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 10/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.603 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13837.001048/2010-24

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário seria a omissão dos rendimentos recebidos de São Paulo
Governo do Estado, CNPJ no 46.379.400/0001-50, no valor de R$ 12.625,02.
Do Mérito
Da Isenção de Rendimentos por Moléstia Grave
Bem, a base legal para isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão estão nos incisos XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88,in
verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (grifos nossos)
A matéria também é tratada pelos incisos XXXI e XXXIII, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.603 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13837.001048/2010-24

deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão. (grifos nossos)
Ainda acerca desta matéria, temos neste Conselho, a Súmula CARF no 63, cuja
observância e aplicação é obrigatória por parte de seus Conselheiros, in verbis:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
Pelo exposto até aqui, vê-se que o reconhecimento de isenção de IRPF, albergado
pela legislação acima colacionada, exige que: a) que os rendimentos sejam provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão; b) que a moléstia grave seja
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
No que diz respeito ao marco inicial do benefício fiscal, temos as seguintes
possibilidades: a) do mês da concessão da aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou
pensão; b) do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão; e c) da data em que a
doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
No presente caso, o recorrente apresentou, a fim de comprovar seu direito,
contracheques em sede de impugnação (e-fls. 4/7).
A decisão anterior, registrou as seguintes considerações (e-fls. 21) para
fundamentar o não provimento do pedido:
A impugnante comprova sua condição de aposentada do Governo do Estado de
São Paulo com os documentos que apresenta, mas, em se tratando de proventos de
aposentadoria, os mesmos somente são isentos do imposto de renda nas condições
previstas nos incisos XXXIII (aposentadoria por moléstia grave) e XXXIV (proventos
e pensões de maiores de 65 anos) do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), o que não se
verifica no caso concreto (contribuinte com menos de 65 anos e não portador de
moléstia grave), de modo que mantem-se a omissão de rendimentos apurada.
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.603 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13837.001048/2010-24

Com a peça recursiva, o sujeito passivo apresentou demonstrativos de pagamentos
e laudos médicos periciais (e-fls. 34/38).
Pois bem!
Avaliando estes documentos, notamos que os mesmos atestam que a recorrente é
portadora de moléstia grave descrita no rol do inciso XIV, do artigo 6o da lei no 7.713/88.
Vê-se, também, estes indicam de forma expressa, que o início da moléstia foi em
junho de 2006.
Assim, entendo que a recorrente fazia juz ao direito isentivo, durante o ano de
2007, portanto voto pelo deferimento do pedido recursal.
Conclusão
Da análise dos elementos que constituem este processo administrativo, considero
que a recorrente logra êxito em comprovar a inexistência de omissão de rendimentos.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 45
DF CARF MF
Original